Tribunal: CARF
Processo: 11128.009590/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009590/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.296 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/03/2004
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001 deverá ser aplicada
sempre que houver erro na Declaração de Importação quanto à indicação da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho
aduaneiro ou mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal tendente a
apurar a infração (parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612, § 1o do
Regulamento Aduaneiro de 2002 e art. 683, § 1o do Regulamento Aduaneiro de
2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 90/93 dos
autos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte
em epígrafe, para constituir o crédito tributário no valor de R$ 2.399,48 (dois mil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009590/2008-81
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) relativo à multa prevista
no art. 84, inciso I, parágrafo 1o , da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, combinado com os artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei n°. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o relato dos fatos a seguir.
A empresa importadora, por meio da adição 003, do item 2 da adição 004 e da
adição 008 da Declaração de Importação de n°. 04/0188291-2, registrada em
01/03/2004, submeteu a despacho aduaneiro as mercadorias assim descritas:
a) adição 003 - 2.000 quilos de "OUTROS POLÍMEROS ACRÍLICOS:
VIACRYL SSC 5615w/60BG, classificando-a na NCM 3906.90.19;
b) item 2 da adição 004 - 12.180 quilos de "RESYDROL VAZ 5500W/42WA",
classificando-a na NCM 3907.50.90; e
c) adição 008 - 6.000 quilos de "DAOTAN VTW 1686/40wa", classificando-a
na NCM 391190.19.
A Declaração de Importação citada foi submetida ao canal vermelho pelo
sistema de parametrização do Siscomex, o que motivou a conferência física e
documental das mercadorias.
Por ocasião da conferência física, foram solicitados exames laboratoriais para a
perfeita identificação dos produtos.
Em 08/03/2004, por meio de solicitação de retificação, foi lavrado Termo de
Responsabilidade, com ciência dada ao importador, em que constava que a
homologação do lançamento tributário somente se efetivaria após a conclusão das
análises laboratoriais. Feito isso, a DI foi desembaraçada e autorizada a entrega prévia
das mercadorias com base no artigo 47 da Instrução Normativa SRF n°. 206 de 2002.
O Laboratório de Análises da FUNCAMP, após a realização dos exames das
amostras retiradas por ocasião da conferência física, emitiu os laudos de análises de n°
2135.01, 2135.02 e 2135.03, todos de 16/08/2004.
Os laudos de análises - n°. 2135.01 Aditamento e n°. 2135.02 Aditamento -
foram emitidos em 21/11/2008, pela empresa L. A. FALCÃO BAUER, os quais
fundamentam o presente auto de infração.
Assim, em conformidade com o resultado das análises realizadas, concluiu a
fiscalização que:
a) A mercadoria da adição 003 - 2.000 quilos de "OUTRQS POLÍMEROS
ACRÍLICOS: VIACRYL SSC 5615w/60BG, classifica-se no código
3906.90.29 da NCM;
b) A mercadoria do item 2 da adição 004 - 12.180 quilos de "RESYDROL VAZ
5500w/42WA", classifica-se no código 3907.50.10 da NCM; e
c) A mercadoria da adição 008 - 6.000 quilos de "DAOTAN VTW 1686/40wa",
classifica-se no código a NCM 3906.90.19.
Destarte, por entender que as mercadorias importadas foram classificadas
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a autoridade
administrativa aplicou a multa prevista na legislação citada.
Ciente da lavratura do Auto de Infração, em 20/01/2009, a interessada
apresentou impugnação em 18/02/2009, alegando em síntese que:
1) Importou os produtos VIACRYL, RESYDROL e o DAOTAN, por meio da
DI n°. 04/0188291-2 registrada em 01/03/2004;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

2) Mediante assinatura do Termo de Responsabilidade, procedeu ao
desembaraço aduaneiro destes produtos antes da emissão de laudos de análises;
3) Posteriormente, ao efetuar uma revisão de todos os seus processos de
importação, apresentou denúncias espontâneas visando sempre a busca da
melhor classificação tarifária para as mercadorias;
4) Neste sentido, foi inclusa a DI n°. 04/0188291-2 por crer que, para os
produtos em tela, existia classificação tarifária mais específica, nos exatos
moldes dos laudos de análises constantes do presente auto de infração;
5) Concorda com os laudos elaborados, entretanto, não concorda com a
aplicação da penalidade, seja porque apresentou denúncia espontânea, seja
porque a classificação tarifária se deu no sub item de capítulo da TEC, o que
não ensejaria cobrança de multa segundo a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes;
6) A busca da classificação tarifária mais específica foi voluntariamente
apresentada pela impugnante independente de qualquer procedimento de
fiscalização da RFB. Portanto, não houve fiscalização direta ou lançamento de
ofício - art. 44 da Lei 9.430/96-, caracterizando-se a denúncia espontânea, o que
exime o pagamento da multa de 1 % - art. 84 da MP 2.158- 35/01
7) O processo de retificação da Declaração de Importação citada foi iniciado
voluntária e espontaneamente, circunstância que permite o amparo do art. 138
do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo Único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
8) Cita Solução de Consulta da 6a a RF/DISIT que versa sobre "Obrigações
Acessórias. Retificação de Declaração de Importação. Denúncia Espontânea" 'A
denúncia espontânea afasta a aplicação da multa prevista no artigo 636 do
Regulamento Aduaneiro. Dispositivos Legais: CTN, art. 138, RA, arts. 612 e
636, IN SRF n°. 680/2006, art. 15, parágrafo 5° '
9) Se O CTN, em seu artigo 138, exclui a responsabilidade pela infração, sem
qualquer menção ou restrição à sua natureza, então, seja qual for a natureza da
penalidade - tributária ou administrativa - não poderá ser imputada. Sendo
devidas as diferenças tributárias principais com os respectivos acréscimos
legais;
10)O § 2 o do artigo 612 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°.
4.543/02, determina:
'Art. 612 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos legais, excluirá a
imposição da correspondente penalidade (Decreto-lei n°. 37/66, art. 102,
com redação dada pelo Decreto-lei n°. 2.472, de 1988, art. 1o).
§1° - Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-lei
n°. 37, de 1966, art. 102, § 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

II - após o início de qualquer procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§2° - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária (Decreto-lei 37/66, art. 102, § 2o, com redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.472/88, art. 1o)'.
11)Para admitir a restrição da denúncia espontânea às penalidades de natureza
tributária, conforme o citado parágrafo, além de atropelar conceitos básicos
tributários, a hierarquia das normas tributárias teria de ser totalmente
desprezada, no que tange à prevalência da matéria de Lei Complementar –
Código Tributário Nacional - sobre Decretos Executivos e Decretos-Lei;
12)Desta forma, entende a impugnante, que a natureza tributária da penalidade -
multa regulamentar de 1 % - questionada pelo fisco, a fim de descaracterizar a
denúncia espontânea, é irrelevante, porque a multa não pode ser aplicada;
13)Mesmo que não houvesse a denúncia espontânea, fato que só se admite para
fins de argumentação, a multa em questão deverá ser cancelada, vez que a
reclassificação tarifária se deu apenas nos sub itens da TEC e, conforme a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, nestes casos de reclassificação
tarifária de sub item da TEC, não há incidência de pena de multa;
14)Para corroborar sua afirmação, cita vários acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes - no período de 1992 a 1996 – que tratam da não aplicação da
multa prevista no art. 526, II do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n°. 91.030/85 vigente à época dos fatos;
15)Por fim, requer seja o auto de infração declarado insubsistente, cancelando o
suposto crédito tributário devido.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 63/74), páginas do Diário
Oficial de São Paulo, procuração, documentos de identificação do procurador e cópia de
requerimento de retificação de declaração de importação (fls. 75/86).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 89/98):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/03/2004
Denúncia Espontânea
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código Tributário
Nacional - CTN, só se aplica a fato juridicamente desconhecido pela autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 26/12/2012 (vide AR à fl.
102 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 24/01/2013, Recurso Voluntário (fls.
121/129).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou o argumento de aplicação da denúncia
espontânea ao caso, citando lições doutrinárias e decisões do CARF. Reiterou, também, seus
argumentos de que a infração em tela teria natureza tributária, de modo a inexistir óbice ao
afastamento da penalidade por denúncia espontânea, e de que a reclassificação tributária ocorrida
no caso ocorreu apenas nos subitens da TEC, o que não atrairia a incidência da multa.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja cancelado o auto de
infração, o qual seria insubsistente e nulo.
Juntou, às fls. 113/120, procuração, substabelecimento e documentos de
identificação dos procuradores.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em que se
exige multa prevista no art. 84, inciso I e parágrafo 1o, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Extrai-se dos autos que a incorreção da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte é matéria incontroversa nos autos. Não há contestação por parte do contribuinte
sobre este tema. O cerne da presente contenda, portanto, limita-se à análise acerca da
configuração da denúncia espontânea ao caso.
Em sua defesa, o contribuinte alega que “a busca pela classificação tarifária mais
específica foi voluntariamente apresentada pela Recorrente, independente de qualquer
procedimento de fiscalização”. Dispôs também que “após a realização de revisão interna na
empresa que visou a já obtida LINHA AZUL, a Recorrente realizou procedimento de revisão de
todos os seus processos de importação e, em função disso, cumprindo seu dever de assegurar a
correção das informações aduaneiras, a Recorrente realizou diversas denúncias espontâneas
sobre alguns processos de importação, com o intuito de melhor classificar as mercadorias
importadas”.
A DRJ, por seu turno, assim se manifestou:
No caso analisado, não há que se falar em denúncia espontânea, vez que, em
08/03/2004, foi lavrado o Termo de Responsabilidade, com ciência dada ao importador,
cujo teor noticia que a homologação do lançamento tributário somente se efetivará após
a conclusão das análises laboratoriais, motivo pelo qual a Dl foi desembaraçada e
autorizada a entrega prévia das mercadorias conforme artigo 47 da Instrução normativa
SRF n°. 206 de 2002.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

No caso em comento, a classificação tarifária incorreta das mercadorias, que só se
comprovou após os resultados dos exames laboratoriais, já descaracteriza a
espontaneidade do importador.
Para a solução da presente contenda, então, imprescindível analisar o teor do art.
138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, no caso de infrações de natureza aduaneira, é cediço que a denúncia espontânea
encontra previsão também no art. 683 do Regulamento Aduaneiro, cuja redação mais atualizada
encontra-se transcrita a seguir (Decreto no 6.759/2009):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40).
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador.
Nesse contexto, para fins de aplicação da denúncia espontânea ao caso vertente, é
preciso verificar se esta se deu anteriormente ao início do despacho aduaneiro e de qualquer
outro procedimento fiscal tendente a apurar a infração. Essa exigência, inclusive, também consta
do parágrafo único do artigo 138 do CTN supra transcrito.
Porém, em que pese as alegações trazidas pelo contribuinte aos autos, verifica-se
que, ao contrário do que alega, a reclassificação fiscal realizada in casu não se deu
“independente de qualquer procedimento de fiscalização”. E, para que não reste qualquer dúvida,
reproduzo a seguir o relato constante do auto de infração:
A empresa "DU PONT PERFORMANCE COATINGS S. A." com registro no C.N.P.J.
sob n° 00.910.496/0001-30 ["BAIXADA", desde 31/10/2005, do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas em virtude de ter sido INCOROPORADA pela empresa "DU PONT
DO BRASIL S. A.", C.N.P.J. n° 61.064.929/0001-79, por meio da adição 003, do item
2 da adição 004, e da adição 008, da Declaração de Importação n° 04/0188291-2,
registrada em 01/03/2004, submeteu a despacho aduaneiro as mercadorias assim
descritas:
a) 2.000 quilos de "OUTROS POLÍMEROS ACRÍLICOS: VIACRYL SSC
5615w/60BG. N.Pedido 58396/40", classificando-a na NCM 3906.90.19 (adição 003 da
D.I.);
b) 12.180 quilos de "RESYDROL VAZ 5500w/42WA. N. Pedido. 58396/30",
classificando-a na NCM 3907.50.90 (item 2 da adição 004 da D.I.); e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

c) 6.000 quilos de "DAOTAN VTW 1686/40WA. N.Pedido. 58396/10.", classificando-
a na NCM 391190.19 (adição 008 da D.I.).
A referida declaração de importação foi submetida ao canal "VERMELHO" de
parametrização pelo SISCOMEX, e, portanto, sujeita à conferência documental e
física das mercadorias.
Por ocasição da conferência física foram solicitados exames das mercadorias (vide
"Pedido de Exame Laboratorial n° 476/04-Gcof").
Em 08/03/2004, através de solicitação de retificação, foi lavrado "TERMO DE
RESPONSABILIDADE", através do qual o importador manifestou ciência de que
a homologação do lançamento tributário somente se efetivaria após a conclusão
das análises laboratoriais, motivo pelo qual a D.I. foi desembaraçada, e autorizada
a entrega prévia das mercadorias com base no artigo 47 da Instrução Normativa
SRF n' 206, de 2.002.
O Laboratório de Análises da FUNCAMP, mediante exames das amostras das
mercadorias, retiradas por ocasião da conferência física emitiu os Laudos de Análises n°
2135.01, n' 2135.02 e n' 2135.03, todos de 16/08/2004, os quais, juntamente com os
Laudos de Análises n' 2135.01 Aditamento e n° 2135.02 Aditamento, emitidos em
21/11/2008, pela empresa "L. A. FALCÃO BAUER", fundamentam, tecnicamente, o
presente Auto de Infração.
(...)
Isto posto, e, em virtude de as classificações tarifárias das mercadorias terem sido
efetuadas incorretamente na Nomenclatura Comum do MERCOSUL, conforme acima
demonstrado, PROPONHO, com base no inciso I, do artigo 605 combinado com o
artigo 604, inciso IV, do Decreto no 4.543, de 2.002, a aplicação, ao importador, da
multa estipulada no artigo 84, inciso I, parágrafo 1°, da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2.001, combinado com os artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2.003. (Grifos apostos).
Como se vê, o reconhecimento por parte do contribuinte acerca da incorreção da
classificação fiscal realizada inicialmente pelo mesmo se deu no curso do despacho aduaneiro,
após o registro da DI e em decorrência da conferência da mercadoria realizada em canal
vermelho, ou seja, quando já havia se iniciado procedimento fiscal tendente a apurar a infração.
Nesse contexto, a aplicação da denúncia espontânea encontra-se expressamente afastada face ao
disposto tanto no inciso I quando no inciso II do parágrafo 1o art. 683 do Regulamento
Aduaneiro de 2009, acima reproduzidos, bem como do próprio parágrafo único do artigo 138 do
CTN.
Importante mencionar, outrossim, que esta mesma limitação já encontrava
previsão no Regulamento Aduaneiro de 2002, vigente à época dos fatos objeto do presente auto
de infração, como se extrai da transcrição a seguir:
Art. 612. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 102, com a redação dada pelo Decreto-lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
Nesse contexto, insubsistente o argumento do contribuinte acerca da denúncia
espontânea.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

Sobre o tema, trago à colação decisão de relatoria do Conselheiro Luiz Augusto
do Couto Chagas, realizada em sessão de julgamento em que eu também participei, oportunidade
em que acompanhei as razões de decidir apresentadas pelo referido relator:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 15/07/2002
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. MULTA
PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. APLICAÇÃO CORRETA.
INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplicação correta da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada com classificação fiscal incorreta, por não ter havido denúncia
espontânea.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CONVERSÃO EM RENDA.
Em 19.06.2008, houve o trânsito em julgado da ação judicial e a determinação para a
conversão em renda da União dos depósitos realizados.
Embargos Acolhidos em Parte.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão no 3301-003.094 de 28/09/2006). (Grifos
apostos).
Naqueles autos, concluiu a turma julgadora pela correção da aplicação da multa
regulamentar decorrente da classificação fiscal incorreta, tendo em visto que a não configuração
da denúncia espontânea, visto que o reconhecimento realizado por parte do contribuinte se deu
posteriormente ao início do procedimento administrativo fiscal relacionado com a apuração da
infração. Considerando que esta também é a situação analisada nos presentes autos, penso que a
solução deverá ser a mesma daquela constante da decisão acima reproduzida.
Por fim, alegou o contribuinte, ainda, que a multa exigida seria inaplicável tendo
em vista que a reclassificação tarifária se deu apenas nos subitens da TEC e que, em tais casos, o
entendimento majoritário no CARF seria de inaplicabilidade da referida multa.
Também quanto a este argumento não merece acolhida a defesa do recorrente.
Como visto acima, da redação do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, tem-se que a multa em questão há de ser aplicada nos casos de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, não havendo qualquer restrição à sua
aplicação para os casos em o erro esteja relacionado apenas aos “subitens da TEC”, como
chamou o recorrente. Nesse contexto, face ao princípio da legalidade, a multa em questão há de
ser aplicada sempre que houver subsunção do fato à norma, que no caso se configura quando se
constatar erro na NCM adotada pelo contribuinte, não sendo permitido ao julgador criar
distinções não previstas na norma.
Este tema, inclusive, restou ainda mais nítido com a aprovação da súmula CARF
no 161, aprovada em 03/09/2019, a qual assim dispõe:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.296 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009590/2008-81

Embora não seja esta a situação analisada nos presentes autos, visto que a
reclassificação fiscal realizada pela fiscalização após a elaboração dos laudos periciais foi aceita
pelo próprio contribuinte, não havendo controvérsia acerca deste tema, da leitura da referida
súmula extrai-se que a multa em questão é aplicável sempre que houver erro de indicação da
classificação fiscal da mercadoria na DI, independentemente da correção ou não da
reclassificação fiscal realizada pela fiscalização. Nesse contexto, tem-se que o que leva à
imposição da referida multa é a identificação do equívoco incorrido pelo contribuinte,
independentemente de qual tenha sido este equívoco (se relacionado à seção, ao capítulo ou
mesmo à subposição do NCM).
Ademais, não é demais mencionar que as decisões trazidas pelo contribuinte em
seu recurso voluntário, além de muito antigas (datam de 1993), não representando o
entendimento atual deste Conselho sobre o tema, sequer tratam da mesma multa objeto da
presente contenda, apresentando-se, portanto, imprestáveis para fins de sustentar a pretensão
recursal.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso, mantendo a exação constante
do auto de infração combatido em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital